Tribunal: TJSP
Processo: 0002507-61.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002507-61.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FERNANDO HENRIQUE DE
OLIVEIRA GIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002507-61.2020.8.26.0509 -Voto no 18454
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0002507-61.2020.8.26.0509
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA GIL
VOTO N.o 18454
AGRAVO EM EXECUÇÃO REMIÇÃO ESTUDO ART.
126, § 1o, I, DA LEP REMIÇÃO DE 1 DIA DE PENA A CADA
3 DIAS ESTUDADOS, DESDE QUE TOTALIZADAS 12 HORAS
QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS DIÁRIAS CONSISTENTE
EM 4 HORAS PERÍODO EXCEDENTE DESCONSIDERADO,
POR ORA, ATÉ DISTRIBUIÇÃO POR 3 DIAS DE ESTUDO
REMIÇÃO DE 31 DIAS RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, em face de FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA GIL, contra a decisão
de fls. 22/23, que declarou a remição de 32 dias de pena por estudo.
Razões às fls. 02/04. Sustenta que o agravado excedeu 10
minutos de estudo diariamente, em violação ao art. 126, § 1o, I, da Lei n.o 7.210/1984,
fazendo jus à remição de 31 dias da pena.
O agravado apresentou contrarrazões às fls. 28/31.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 32.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 44/45 é
pelo provimento ao agravo.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
Consta dos atestados às fls. 16/17 que o agravado estudou 95
dias, totalizando 395 horas e 50 minutos.
Dispõe o art. 126, § 1o, I, da Lei n.o 7.210/1984:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002507-61.2020.8.26.0509 -Voto no 18454
3
ART. 126. O CONDENADO QUE CUMPRE A PENA EM
REGIME FECHADO OU SEMIABERTO PODERÁ REMIR,
POR TRABALHO OU POR ESTUDO, PARTE DO TEMPO
DE EXECUÇÃO DA PENA.
§ 1o A CONTAGEM DE TEMPO REFERIDA NO CAPUT
SERÁ FEITA À RAZÃO DE:
I - 1 (UM) DIA DE PENA A CADA 12 (DOZE) HORAS DE
FREQUÊNCIA ESCOLAR - ATIVIDADE DE ENSINO
FUNDAMENTAL,
MÉDIO,
INCLUSIVE
PROFISSIONALIZANTE, OU SUPERIOR, OU AINDA DE
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DIVIDIDAS, NO
MÍNIMO, EM 3 (TRÊS) DIAS; [...]
Depreende-se do dispositivo legal que a remição se dá pelo
estudo efetivo de 3 dias, desde que totalizadas 12 horas estudadas, resultando no perdão
de 1 dia de pena. “Assim, não há que se falar em cálculo da remição considerando-se as
horas estudadas, mas, sim, a quantidade de dias efetivamente estudados.” (Superior
Tribunal de Justiça, Quinta Turma, AgRg no HC n.o 425.660/SP, rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/06/2019)
Considerando, pois, que há dois dias excedentes de estudo,
estes não devem ser considerados enquanto não for incluído o terceiro dia acompanhados,
por óbvio, de 12 horas de estudo , devem ser contabilizados, por ora, somente 93 dias
estudados, resultando em 387 horas e 30 minutos.
Ou seja, deve-se declarar a remição de 31 dias da pena.
O agravado possui crédito de 15 horas e 30 minutos de estudo
a ser dividido em mais 3 dias (como supramencionado, já estudou 2 dias).
Ressalto que o excedente não pode ser desconsiderado até
cálculo último de remição.
Por ora, entretanto, razão assiste ao Ministério Público.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR